Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é possível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto quando as provas dos autos são coerentes e robustas e confirmam que o delito ocorreu mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo.
2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar decreto condenatório.

3. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime descrito.

4. Considerando o total da pena aplicada e nos termos do art. 33, § 2o, b) do Código Penal, a pena deverá ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.